Tribunal: TJBA
Processo: 0010875-85.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010875-85.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE VIDA S/A

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

APELADO: MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA RIBEIRO

Advogado(s)
:
LUIZA MACEDO DE ANDRADE, WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
DECISUM
, POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. OPINATIVO DO
PARQUET
, PELA DESNECESSIDADE DA SUA INTERVENÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA.
PLEITO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO COM BASE NA COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR
ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL.
RISCO NÃO CONTEMPLADO NO PACTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO.
COMANDO SENTENCIAL REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0010875-85.2011.8.05.0080, tendo como Apelante
MAFRE VIDA S/A
, sendo Apelad
a

MARIA DA GRAÇAS DE ALMEIDA RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.